Tribunal: TJMT
Processo: 1007041-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007041-86.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALEX ROBERTO FUZARO
IMPETRANTE: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Antônio Corrêa Braga Filho, em favor de Alex Roberto Fuzaro, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT.
Colhe-se dos parcos documentos e informações trazidos com a inicial pelo impetrante e, principalmente, da consulta realizada no sistema do PJe de primeiro grau, que o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de abril de 2021, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n. 1004010-87.2021.8.11.0055, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por ter sido flagrado em sua residência, após inúmeras denúncias anônimas, com 05 (cinco) porções de maconha com massa bruta de 0,715 kg e uma porção de sementes e pequenos galhos pesando 650 gramas, ocasião em que foram apreendidos vários objetos dentre os quais uma balança digital, marca XTRAD.
Sustenta, o impetrante, que o paciente é arrimo de família, tem trabalho lícito com carteira assinada de garçom e residência fixa, o que, na sua concepção, demonstra a sua integridade; ressaltando, outrossim, que a droga apreendida não estava pronta para a venda e não foi localizado qualquer outro elemento de convicção que pudesse indicar a traficância, justificando, ainda, que a balança encontrada no local era para dosar a droga para o seu próprio consumo, de cujo vício almeja se curar.
Assevera, ademais, que o paciente seria grupo de risco da covid-19; e que a decisão reprochada teria sido embasada somente no perigo abstrato do crime e supostamente por inexistir trabalho lícito e endereço com raízes naquela cidade, razões pelas quais trouxe nesta impetração os comprovantes que excluem a situação de vadiagem; destacando, também, que, no caso em análise, seriam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a substituição da prisão preventiva do paciente do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado por ele, evidenciada pela considerável quantidade de entorpecente apreendido, consistente em 05 (cinco) porções de maconha com massa bruta de 0,715 kg e uma porção de sementes e pequenos galhos pesando 650 gramas e de uma balança de precisão digital, marca XTRAD.
Por conseguinte, não se pode falar em teratologia da decisão invectivada, visto que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo paciente, isso em irrestrita vassalagem aos enunciados orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça abaixo reproduzidos:
25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Ademais, conquanto o impetrante afirme que a droga apreendida seria para uso do próprio paciente, é imperioso consignar que a sua custódia provisória teria sido precedida de inúmeras denúncias anônimas, isso sem contar que agentes policiais teriam flagrado o usuário Higor Pereira da Silva no local com duas caixas de tênis, ocasião que este teria afirmado que estava ali porque havia combinado por celular com o acusado de trocar os referidos tênis por maconha.
Se isso não bastasse, deve ser ressaltado que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações do impetrante se confundem com o mérito desta ação constitucional, quiçá com o da própria ação penal, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator